Tribunal: TJBA
Processo: 0500873-03.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0500873-03.2016.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UEVERTON PEREIRA DE MATOS Advogado(s): NEWTON RAFAEL DOS SANTOS (OAB:BA19247-A) APELADO: AZEVEDO PERUNA LTDA e outros Advogado(s): ALESSANDRO TORRES LEITE (OAB:BA28614-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO SANADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação do Autor, majorando a indenização por danos morais, mas omitiu-se quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre as verbas condenatórias. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à existência de omissão no julgado e à necessidade de definir o termo inicial para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as condenações por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 2. A fixação dos consectários legais da condenação é matéria de ordem pública, passível de análise e ajuste a qualquer tempo, inclusive de ofício, a fim de garantir a plena efetividade da prestação jurisdicional. 3. Constatada a omissão no acórdão embargado, impõe-se a sua integração para estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora. 4. Em relação aos danos morais, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento do valor definitivo, nos termos da Súmula 362 do STJ. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. 5. Quanto aos danos materiais, a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e os juros de mora contam-se igualmente a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos integrativos, para sanar a omissão e definir os consectários legais da condenação. Tese de julgamento: 1. A fixação dos consectários legais da condenação constitui matéria de ordem pública, e a sua ausência no julgado caracteriza omissão, sanável por meio de embargos de declaração. 2. Em condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Em condenação por danos materiais, a correção monetária flui do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora do evento danoso (Súmula 54/STJ). Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.023. Súmulas 43, 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500873-03.2016.8.05.0022, em que figuram como EMBARGANTE:AZEVEDO PERUNA LTDA e como EMBARGADO: UEVERTON PEREIRA DE MATOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA